Tribunal: TJDFT
Processo: 0005371-02.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DA TERRACAP DE EXIGIR O PAGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PRESTAÇÕES DEVIDAS ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. A Terracap, na qualidade de concedente, tem direito subjetivo de exigir do concessionário, com o qual celebrou contrato de concessão de direito real de uso, o pagamento das taxas de ocupação até a efetiva resolução e restituição do imóvel.
III. A denominada resolução negocial, provinda de cláusula resolutiva expressa, opera independentemente de pronunciamento judicial na hipótese em que o contratante lesado pelo inadimplemento opta pela ruptura do negócio jurídico, o que não se verifica quando se opta por exigir a contraprestação ajustada.
IV. Ainda que se tenha por desfeito o contrato de concessão de direito real de uso em razão da cláusula resolutiva expressa, o concessionário é obrigado ao pagamento da taxa de ocupação até a efetiva restituição do imóvel.
V. Apelação conhecida e desprovida.